Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente alega que foi vítima de um golpe bem articulado e que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva. Sustenta que houve falha na segurança do banco recorrido e que foi induzida pelo fraudador a realizar as transferências, bem como que está passando por um tratamento de câncer e encontra-se fragilizada.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o banco recorrente é responsável pela fraude sofrida pela autora e se, consequentemente, há o dever de indenizar pelos prejuízos sofridos.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ) e, a falha de segurança na prestação do serviço bancário caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14 do CDC e Súmula n. 497 do STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC).
5. Na origem, a autora relata que é cliente do banco réu e que em 04/04/2024 recebeu ligação de um suposto funcionário do banco, perguntando sobre a realização de um compra e induzindo-a a informar os dados bancários para cancelar a compra indevida. Narra que fora realizado um empréstimo na sua conta e que a suposta atendente solicitou que transferisse o valor para sua conta, além disso, noticia que realizou duas transferências via pix do cartão de crédito.
6. Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a autora foi vítima de fraude, contudo, concorreu ativamente para que os fraudadores tivessem sucesso, porquanto a própria autora noticia que informou ao suposto atendente os seus dados bancários, bem como que realizou a transferência do valor referente ao empréstimo realizado no momento da fraude para conta de sua titularidade em outra instituição financeira e realizou transferência de valores do cartão de crédito via pix para terceiro desconhecido. Ainda, tal narrativa é corroborada pelos documentos de Id 65298458/ 65298764.
7. Para que seja determinada a responsabilidade da instituição financeira é necessário identificar minimamente a sua conduta ou falha de segurança que tenha contribuído para a fraude sofrida pela autora. No entanto, no caso dos autos, não se evidencia nenhuma conduta da instituição financeira, seja omissiva ou comissiva, uma vez que a autora não juntou o número de telefone do qual a chamada foi originada, além de todas as transações terem sido realizadas por ela, através de seu dispositivo cadastrado no banco e para conta de sua titularidade, o que demonstra a licitude das transações.
8. Ademais, o fato de a autora estar em tratamento de câncer não é suficiente para que a recorrida seja responsabilizada pela fraude sofrida para a qual não concorreu, ainda que minimamente.
9. Desse modo, conclui-se que não há responsabilidade da instituição financeira pela fraude sofrida pela autora, devendo a sentença ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
11. A parte recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 65298782. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$700,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrente.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.